Tribunal: STJ
Processo: 0000807-14.2022.8.12.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907168 - MS (2025
/0127165-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FELIPE VILAR MARTINS
ADVOGADOS
: MARLI DE OLIVEIRA - MS009880
RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
MAYARA VIVIANE OLIVEIRA SANTOS - MS025023
JOÃO VICTOR MORAIS TODESCATO - MS028270
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que negou provimento ao
agravo regimental, alegando erro na decisão ao considerar que o embargante teria fugido ao
avistar a viatura policial, além de omissão quanto à tese de nulidade da busca pessoal por
ausência de fundada suspeita e quebra da cadeia de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão embargado, em razão
de erro na premissa fática de que o embargante teria fugido ao avistar a viatura policial, e
se houve omissão quanto à tese de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada
suspeita e quebra da cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, conforme o
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestando para veicular inconformismo com o resultado do julgado.
Documento eletrônico VDA53054738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 09f7460c-7f8f-4344-b23a-9c2e954169cd

4. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma clara e fundamentada,
considerando a fuga do embargante ao avistar a viatura policial como fundada suspeita,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A revisão das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, para afastar a
conclusão de que o embargante teria fugido ao avistar a viatura policial, não é cabível em
sede de embargos de declaração.
6. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia
de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração,
contaminação ou troca do material, o que não foi comprovado no caso.
7. A matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, revelando-se o
inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a
oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244 e 619.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608.588, Tema 656 da Repercussão Geral; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
18/4/2024;
1.007.295/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53054738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 09f7460c-7f8f-4344-b23a-9c2e954169cd

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907168 - MS (2025
/0127165-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FELIPE VILAR MARTINS
ADVOGADOS
: MARLI DE OLIVEIRA - MS009880
RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
MAYARA VIVIANE OLIVEIRA SANTOS - MS025023
JOÃO VICTOR MORAIS TODESCATO - MS028270
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que negou provimento ao
agravo regimental, alegando erro na decisão ao considerar que o embargante teria fugido ao
avistar a viatura policial, além de omissão quanto à tese de nulidade da busca pessoal por
ausência de fundada suspeita e quebra da cadeia de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão embargado, em razão
de erro na premissa fática de que o embargante teria fugido ao avistar a viatura policial, e
se houve omissão quanto à tese de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada
suspeita e quebra da cadeia de custódia.
Documento eletrônico VDA53054741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:20
Código de Controle do Documento: cd6c2a30-6e46-4c6c-9244-983751ab311f

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, conforme o
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestando para veicular inconformismo com o resultado do julgado.
4. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma clara e fundamentada,
considerando a fuga do embargante ao avistar a viatura policial como fundada suspeita,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A revisão das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, para afastar a
conclusão de que o embargante teria fugido ao avistar a viatura policial, não é cabível em
sede de embargos de declaração.
6. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia
de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração,
contaminação ou troca do material, o que não foi comprovado no caso.
7. A matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, revelando-se o
inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a
oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, não se prestando para veicular inconformismo com o
2.
resultado do julgado.
A fuga ao avistar uma guarnição policial configura fundada
3.
suspeita, autorizando a busca pessoal.
A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige
a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou
troca do material.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244 e 619.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53054741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:20
Código de Controle do Documento: cd6c2a30-6e46-4c6c-9244-983751ab311f

STF, RE 608.588, Tema 656 da Repercussão Geral; STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
18/4/2024;
1.007.295/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração no recurso especial interposto por FELIPE
, para impugnar decisão colegiada que negou provimento ao agravo
VILAR MARTINS
regimental.
Nos embargos de declaração, a defesa alega a existência de erro na decisão, já
que "o embargante não fugiu ao avistar a polícia, tendo o acórdão de apelação citado isso
em desacordo com as provas produzidas nos autos." (fls. 639-646)
É o relatório.
VOTO
De início, esclareço que os Embargos de Declaração servem para suprir
omissão, esclarecer obscuridade, sanar contradição ou corrigir erro material. Nesse sentido,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.(...)
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, conforme o art. 619
do CPP, não se prestando para veicular inconformismo com o resultado
do julgado.
6. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma clara
e fundamentada, mantendo a conclusão do Tribunal de origem de
ausência de provas concretas que demonstrassem a dedicação habitual do
acusado à traficância.
7. A revisão de fatos e provas para afastar a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado é vedada nesta instância superior,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8.
A
irresignação
do
embargante
configura
mero
inconformismo com o resultado do julgado, não havendo qualquer vício a
ser sanado. (...)
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.804.484/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
)
13/10/2025.

Documento eletrônico VDA53054741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:20
Código de Controle do Documento: cd6c2a30-6e46-4c6c-9244-983751ab311f

Os embargos de declaração cogitam de obscuridade no acórdão embargado,
porquanto seria equivocada a premissa fática de que o réu teria fugido ao avistar a viatura
policial. Assim, insiste na tese de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada
suspeita.
O acórdão do Tribunal de origem consigna expressamente que réu teria fugido
com a chegada do patrulhamento policial (fl. 407). A revisão das premissas fáticas
estabelecidas nas instâncias ordinárias, para afastar a conclusão de que os réus teriam
corrido com a chegada da viatura, é tema que foge do escopo dos embargos de declaração
opostos contra acórdão de agravo regimental em agravo em recurso especial.
Conforme foi decidido, a partir do que consta dos autos, a fuga em sentido
contrário à viatura policial constitui fundada suspeita, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LICITUDE
DE BUSCA PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
reconsiderou decisão anterior para restabelecer a condenação do
agravante, considerando a licitude da abordagem realizada pela Guarda
Municipal.
2. A parte agravante alega ilegalidade da busca pessoal
realizada pela Guarda Municipal, afirmando que a abordagem ocorreu
apenas porque tentou empreender fuga segurando uma bolsa. Alega ainda
contradições nas decisões anteriores e agressões sofridas na prisão em
flagrante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
realizada pela Guarda Municipal foi lícita, considerando a fuga do
agravante ao avistar os agentes e a decisão vinculante do STF sobre a
atuação das guardas municipais.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se é cabível a
ampliação dos pedidos em agravo regimental.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática foi reconsiderada para adequar-se ao
entendimento do STF, que reconhece a constitucionalidade da atuação das
guardas municipais em ações de segurança urbana, incluindo abordagens
e buscas pessoais.
6. A fuga do agravante ao avistar a guarnição policial
configura fundada suspeita, justificando a busca pessoal, conforme
entendimento da Terceira Seção do STJ.
7. Incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido.
Documento eletrônico VDA53054741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:20
Código de Controle do Documento: cd6c2a30-6e46-4c6c-9244-983751ab311f

Tese de julgamento: "1. A atuação das guardas municipais em
ações de segurança urbana é constitucional. 2. A fuga ao avistar uma
guarnição policial configura fundada suspeita, autorizando a busca
pessoal.".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência
art. 244.
relevante citada: STF, RE 608.588, Tema 656 da Repercussão Geral;
STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em 18/4/2024.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.678.790/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
19/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, no qual a Defesa alegava ausência de justa
causa para busca pessoal realizada com base apenas no depoimento de
policiais.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se havia fundada suspeita
para busca pessoal e se a palavra dos policiais é suficiente para comprovar
a justa causa.
III. Razões de decidir
3. A tentativa de fuga ao avistar a polícia configura fundada
suspeita para busca pessoal.
4. Esta Corte Superior entende que o processo penal não é feito
de extremos, assim, não há automática credibilidade nem automática
rejeição à palavra do policial. O que se demanda é racional valoração da
conteúdo probatório. Logo, ausentes narrativas inverossímeis, incoerentes
ou infirmadas por outros elementos dos autos, deve ser reconhecida a
higidez do testemunho policial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A tentativa de fuga ao avistar a polícia
configura fundada suspeita para busca pessoal. 2. O depoimento policial
tem valor probatório que pode ser afastado quando constatada narrativas
inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel.
Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe
STJ, HC n. 877.943
25/04/2022;
/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe
STJ,
15/05/2024;
EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.461.187/AM,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe

10/04/2025; STJ, AgRg no HC n.
870.457/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ, HC n. 898.278/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
28/04/2025;
Sexta Turma, DJe de 23/04/2025.
Documento eletrônico VDA53054741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:20
Código de Controle do Documento: cd6c2a30-6e46-4c6c-9244-983751ab311f

(AgRg no
relator Ministro Otávio de
REsp n. 2.191.881/PA,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

O embargante suscita, ainda, omissão quanto à tese de quebra da cadeia de
custódia, insistindo que a extração dos dados do celular se deu de forma manual, sem a
observância dos procedimentos necessários.
A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra
da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de
adulteração, contaminação ou troca do material, o que não se verifica no caso, em que os
registros formais, os laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e
compatíveis (AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
.
9/9/2025)
O Tribunal de origem, ao tratar do tema, ressaltou a preclusão da questão,
porquanto não suscitada em primeira instância. De todo modo, asseverou que "não restou
comprovado que houve adulteração da prova (aparelho celular), ou de qualquer
interferência na sua produção a ponto de invalidá-la, ônus incumbido à defesa" (fl. 403).
Dessa forma, o acórdão embargado examinou suficientemente a questão,
ressaltando a conformidade da conclusão do entendimento do Tribunal de Justiça com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Assim, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado,
revelando-se, na realidade, o inconformismo do embargante com o resultado do
julgamento. Tal circunstância, contudo, não autoriza a oposição de embargos de
declaração.
Desta forma, inexiste qualquer vício na decisão embargada, sendo certo que o
embargante busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito do recurso
especial.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53054741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:20
Código de Controle do Documento: cd6c2a30-6e46-4c6c-9244-983751ab311f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0127165-8
AREsp 2.907.168 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008071420228120010 0000807142022812001050002 8071420228120010
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE VILAR MARTINS
ADVOGADOS
: MARLI DE OLIVEIRA - MS009880
RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
ADVOGADOS
: MAYARA VIVIANE OLIVEIRA SANTOS - MS025023
JOÃO VICTOR MORAIS TODESCATO - MS028270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FELIPE VILAR MARTINS
ADVOGADOS
: MARLI DE OLIVEIRA - MS009880
RIAD REDA MOHAMAD WEHBE - MS023187
CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
ADVOGADOS
: MAYARA VIVIANE OLIVEIRA SANTOS - MS025023
JOÃO VICTOR MORAIS TODESCATO - MS028270
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515254425290;0@
2025/0127165-8 - AREsp 2907168 Petição : 2025/0104738-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53006978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:49:03
Código de Controle do Documento: 686CE2FD-697E-4BAD-A867-902DE41E4923